Tribunal: TRF3
Processo: 5001800-12.2021.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
443/775)

5001800-12.2021.4.03.6114

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001800-12.2021.4.03.6114

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA REGINA ALVES DO AMARAL - SP155443-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA DE AZEVEDO SCANDURA - SP173218-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO GALLOTTI OLINTO - SP150583-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16, §3° DA LEI 6.830/80. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos. Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Verifica-se que o Fisco objetiva a busca pela verdade material nos procedimentos de natureza tributária, contudo o meio correto de discussão é o ajuizamento de ações de conhecimento, e não os embargos à execução fiscal, que têm o propósito de desconstituir o título executivo que fundamenta a cobrança promovida pela Fazenda Pública.

- Cumpre destacar que é permitida a compensação em sede de embargos à execução fiscal, desde que seja líquida e certa, ou seja, já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a possibilidade de compensação tributária indeferida anteriormente.

- Sobre a questão, o STJ, no julgamento do EREsp 1.795.347, decidiu que o contribuinte não pode se valer dos embargos à execução fiscal para discutir compensação indeferida na esfera administrativa, conforme interpretação artigo 16, § 3o da Lei de Execuções Fiscais. A Corte Superior orientou que eventual compensação não homologada deverá ser discutida por meio de ação declaratória ou anulatória, com o propósito de debater a validade das circunstâncias que levaram ao indeferimento da compensação na esfera administrativa.

- No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que rege a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

- No presente agravo, a parte recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a solução adotada pela relatoria, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já analisadas e rejeitadas. Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

- Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001800-12.2021.4.03.6114

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA REGINA ALVES DO AMARAL - SP155443-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA DE AZEVEDO SCANDURA - SP173218-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO GALLOTTI OLINTO - SP150583-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra r. decisão que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo sentença de extinção, sem resolução do mérito, de embargos à execução fiscal movida pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, com fundamento na impossibilidade de apresentar, nesta via processual, a pretensão de compensar débitos tributários.

A parte agravante/apelante sustenta que opôs os embargos à execução fiscal antes de mudança de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível a aplicação retroativa da nova compreensão estabelecida pelo Tribunal Superior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

Pleiteia, desse modo, a reconsideração da decisão agravada, ou, caso assim não se entenda, requer seja o presente agravo submetido à apreciação do colegiado, a fim de provê-lo para reformar a decisão monocrática recorrida.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que rege a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais, conforme trecho abaixo reproduzido:

(...)

A presente ação de embargos à execução fiscal foi oposta para impugnar a cobrança de débitos de COFINS, decorrentes do processo administrativo no 13819 909824/2009-11.

Conforme relatado pela própria embargante na exordial, a cobrança decorre de declaração de compensação para aproveitamento de valor supostamente recolhido indevidamente a título de COFINS não cumulativa e que não foi homologada pela Receita Federal mesmo após o esgotamento da esfera administrativa.

Em que pese as alegações do apelante, a pretensão, em sede de Embargos à Execução Fiscal, encontra óbice no artigo 16, §3o na Lei n.o 6.830/80, in verbis:

“ Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...) § 3o Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimento, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas de julgadas com os embargos.”

Verifica-se que o Fisco objetiva a busca pela verdade material nos procedimentos de natureza tributária, contudo o meio correto de discussão é o ajuizamento de ações de conhecimento, e não os embargos à execução fiscal, que têm o propósito de desconstituir o título executivo que fundamenta a cobrança promovida pela Fazenda Pública.

Cumpre destacar que é permitida a alegação de compensação em sede de embargos à execução fiscal, desde que seja líquida e certa, ou seja, já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a possibilidade de compensação tributária indeferida anteriormente.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.795.347, decidiu que o contribuinte não pode se valer dos embargos à execução fiscal para discutir compensação indeferida na esfera administrativa, conforme interpretação artigo 16, § 3o da Lei de Execuções Fiscais. Restou chancelada a orientação da ambas as Turmas de Direito Público, no sentido de que não se está a afastar da análise do Poder Judiciário o ato administrativo que indeferiu a compensação pleiteada pelo contribuinte, firmando-se a compreensão de que "os embargos à execução não são a via adequada para a perquirição de tais questões, as quais devem ser ventiladas em meio judicial próprio, eis que a execução fiscal deve caminhar 'pra frente', não sendo lícito ao juiz, por força do óbice do art. 16, § 3o, da Lei n. 6.830/80, homologar compensação em embargos à execução quando tal pleito foi administrativamente negado pelo Fisco". Veja-se a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE DEFESA. INVIABILIDADE. DISSENSO ATUAL. INEXISTÊNCIA. 1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem que não pode ser deduzida em embargos à execução fiscal, à luz do art. 16, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, a compensação indeferida na esfera administrativa, não havendo mais que se falar em divergência atual a ser solucionada. 2. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 168 do STJ, in verbis: “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.” 3. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 1.795.347; Relator Ministro Gurgel de Faria; - DJe: 25/11/2021)

Ressalte-se, ainda, que no mesmo julgamento, a Corte Superior orientou que eventual compensação não homologada deverá ser discutida por meio de ação declaratória ou anulatória, com o propósito de debater a validade das circunstâncias que levaram ao indeferimento da compensação na esfera administrativa.

Em reforço a esse entendimento, seguem os recentes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência do óbice da Súmula 284 do STF. 2. A fundamentação deficiente do apelo, no tocante à negativa de prestação jurisdicional declaratória, não permite, por consequência e per saltum, ingressar no exame da alegada afronta à matéria normativa de fundo relativa aos arts. 3o e 927, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ). 3. Vigora, no STJ, o entendimento de que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal de origem sobre a tese jurídica veiculada nas razões do recurso especial. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a compensação indeferida na esfera administrativa não pode ser deduzida em embargos à execução fiscal. Precedentes: EREsp 1.795.347/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 25/11/2021; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.925.483/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 30/11/2022; AgInt no REsp 2.040.549/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 4/5/2023; AgInt no AREsp 2.191.577/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/5/2024; e AgInt nos EAREsp 1.867.570/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 26/4/2024. 5. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC; e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.163.258/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPI. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS NÃO-DECLARADOS E NÃO-HOMOLOGADOS. ART. 16, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, firmou orientação segundo a qual não cabe discutir, em embargos à execução fiscal, a validade de compensação tributária não homologada na esfera administrativa (EREsp 1.795.347/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 25/11/2021). II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.152.906/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Diante do impedimento legislativo para a realização de compensação por meio de embargos à execução fiscal, bem como da orientação fixada pelo STJ, de rigor a manutenção da sentença com o prosseguimento do processo executivo em face do contribuinte.

(...)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação da parte autora.

Intimem-se.

Como se vê, no presente agravo, a parte recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a solução adotada pela relatoria, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já analisadas e rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16, §3° DA LEI 6.830/80. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos. Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Verifica-se que o Fisco objetiva a busca pela verdade material nos procedimentos de natureza tributária, contudo o meio correto de discussão é o ajuizamento de ações de conhecimento, e não os embargos à execução fiscal, que têm o propósito de desconstituir o título executivo que fundamenta a cobrança promovida pela Fazenda Pública.

- Cumpre destacar que é permitida a compensação em sede de embargos à execução fiscal, desde que seja líquida e certa, ou seja, já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a possibilidade de compensação tributária indeferida anteriormente.

- Sobre a questão, o STJ, no julgamento do EREsp 1.795.347, decidiu que o contribuinte não pode se valer dos embargos à execução fiscal para discutir compensação indeferida na esfera administrativa, conforme interpretação artigo 16, § 3o da Lei de Execuções Fiscais. A Corte Superior orientou que eventual compensação não homologada deverá ser discutida por meio de ação declaratória ou anulatória, com o propósito de debater a validade das circunstâncias que levaram ao indeferimento da compensação na esfera administrativa.

- No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que rege a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

- No presente agravo, a parte recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a solução adotada pela relatoria, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já analisadas e rejeitadas. Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

- Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão